Tribunal: TJBA
Processo: 8000097-34.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000097-34.2022.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS VILLA COSTA

APELADO: AGROPECUARIA LAGOA DOURADA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBSON DAROS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com cobrança, considerando a validade da rescisão do contrato manifestada dentro do prazo previsto no instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve violação do contrato na rescisão antecipada; (ii) apurar a existência de multa por quebra da exclusividade após o distrato; e (iii) definir se a autora faz jus à bonificação prevista na cláusula 3.2 do adendo contratual, que importava o valor de R$ 140.700,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula 3 do contrato menciona a possibilidade de rescisão antes do fim da vigência do período previsto, desde que o distrato seja feito com antecedência mínima de 60 dias do término do contrato. No caso, a parte fez com antecedência muito superior, cumprindo, portando, o prazo mínimo fixado de comum acordo.

4. Não há nos autos demonstração de que os réus teriam adquirido GLP de qualquer fornecedor concorrente da Apelante
antes
da denúncia do contrato. A partir do distrato, nenhuma fidelidade é devida entre as partes.

5. No que se refere à bonificação prevista na cláusula 3.2 do adendo contratual, não há nos autos indícios de que a compra de 2345 vasilhames / botijões de 13kg, tenha sido custeada ou assumida pela apelante. Não havendo comprovação do desembolso, ou de repasse de qualquer valor como bonificação, não há configuração do direito de restituição.

6.
C
onstitui ônus da parte autora provar a constituição do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015 (antigo Art. 333, I, do CPC/73), do qual ela não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A comprovação do cumprimento do objeto contratual exclui a configuração de violação do contrato.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000097-34.2022.8.05.0079
, em que figuram como apelante BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA e como apelada AGROPECUARIA LAGOA DOURADA LTDA e outros (2).

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA